Tribunal: CARF
Processo: 11020.909115/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.909115/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.406 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
TONDO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO
DE SALDO NEGATIVO.
No caso de DCOMP não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa. Se o valor
objeto de DCOMP não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.909115/2010-20
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.406 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.909115/2010-20

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
68/71) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 15, que homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP 06449.14040.190710.1.7.02-7600, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2007 no valor declarado de R$ 253.822,93 e reconhecido no valor de R$
245.856,83, tendo em vista a não confirmação de estimativas compensadas no valor de R$
7.966,10, conforme relatório de “Análise de Crédito” do despacho decisório, às folhas 16/17, na
tabela reproduzida a seguir:

Em sua manifestação de inconformidade (folhas 18/20), a contribuinte apresentou
as alegações assim sintetizadas no relatório do acórdão recorrido:
 a origem do crédito utilizado para compensar a estimativa de fevereiro de
2007 é o Mandado de Segurança 199971070046049, que transitou em
julgado em 07/08/06. O crédito foi devidamente habilitado, conforme
processo 11020.004.231/2006-74, e a compensação , em si, tramita no
processo 10020.003588/2007-16;
 a declaração de compensação 31132.29954.300307.1.3.54-3195 foi
parcialmente homologada pela DRF Caxias do Sul e a interessada
apresentou manifestação de inconformidade ainda não apreciada;
 enquanto não for apreciada a manifestação de inconformidade
apresentada no processo 10020.003588/2007-16 não pode ser decidida
a lide que é objeto destes autos.
No acórdão a quo não foi reconhecido qualquer crédito adicional, conforme voto a
seguir transcrito:
O crédito pleiteado refere-se a saldo negativo de IRPJ, ano 2007. A lide se
resume à não confirmação da extinção de parte da estimativa referente a fevereiro , no
valor de R$ 7.966,10.
A estimativa que é objeto da lide - (IRPJ, fev/07) foi informada como débito na
declaração de compensação 31132.29954.300307.1.3.54-3195, cuja lide tramita no
processo administrativo 11020.003588/2007-16. O crédito informado na referida
declaração foi objeto de habilitação no processo administrativo 11020.004.231/2006-
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.406 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.909115/2010-20

74, uma vez que sua origem estaria relacionada a ação judicial transitada em julgado
em 07/08/06.
Pesquisas aos arquivos eletrônicos da RFB (fls 67) revelam que a estimativa de
IRPJ referente a fevereiro/07 ainda está em aberto. O Processo administrativo
11020.003588/2007-16 foi apreciado pela DRF Caxias do Sul em 05/08/08 (fls 25);
pela DRJ /Juiz de Fora em 22/06/2011 - (Acórdão 09-35.634) e, no momento, aguarda
julgamento pelo Conselho Administativo de Recursos Fiscais, sendo que o crédito
reconhecido até então não foi suficiente para a extinção da referida estimativa.
Por pertinente, esclareço que não há, na legislação aplicável aos processos
administrativos fiscais, previsão de sobrestamento. Esclareço ainda que as estimativas
declaradas como débitos em compensações não homologadas, que ainda aguardam
julgamento de recurso administrativo, poderão ou não vir a ser confirmadas . Logo,
consoante o princípio da indisponibilidade do patrimônio público, os valores
respectivos não possuem a liquidez e certeza necessárias para fins de inclusão no
cálculo do saldo negativo do período.
Por todo o exposto, concluo por corroborar integralmente os termos e
conclusões do despacho recorrido.
Ciência do acórdão DRJ em 20/12/2018 (folha 76). Recurso voluntário
apresentado em 09/01/2019 (folha 77).
A recorrente, às folhas 79/98, em síntese do necessário, reitera suas alegações
anteriores, além de tergiversar sobre a compensação objeto do processo 11020.003588/2007-16.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os demais requisitos do
Decreto no 70.235/72; portanto, dele conheço.
A lide remanescente se restringe à confirmação da compensação de parte da
estimativa de CSLL de fevereiro de 2007, no valor de R$ 7.966,10, com crédito oriundo do
Mandado de Segurança 199971070046049, que transitou em julgado em 07/08/06. O crédito foi
habilitado no processo 11020.004.231/2006-74, e a compensação tramita no processo
11020.003588/2007-16.
Independentemente da homologação ou não da compensação das referidas
estimativas no âmbito dos mencionados processos, o crédito relativo a estas compensações
deveria compor o saldo negativo daquele ano-calendário. Isto porque, de uma eventual não
homologação da compensação deste débito de estimativa, resultaria a cobrança de tais débitos,
desde que o despacho decisório que não homologou tais compensações tivesse sido prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário do débito, ou até esta data e tivesse sido objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento.
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.406 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.909115/2010-20

Este é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de
dezembro de 2018, cuja ementa, bastante elucidativa, transcrevo a seguir:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em
vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ
e da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da
ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas
deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo
ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717,
de 17 de julho de 2017.
(Grifei)
Com a ressalva que se trata de entendimento apenas para a hipótese em que os
débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por DCOMP, podendo somente
após esta data serem cobrados e encaminhados para inscrição em dívida ativa, a compensação
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.406 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.909115/2010-20

regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento
para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo
utilizado pela ora recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem.
No presente caso, como a DCOMP que compensou a referida estimativa foi
objeto do despacho decisório à folha 15, prolatado em 01/11/2010, em 31/12/2007, tais débitos
encontravam-se confessados e com exigibilidade suspensa. Houve, assim, em 31/12/2007,
constituição do crédito tributário relativo àquelas estimativas, o qual será cobrado no caso de não
quitação dos referidos parcelamentos. Correto, portanto, que tais estimativas compensadas
integrem o crédito que compõe o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007.
Desta forma, deve ser reconhecida a parcela de crédito relativa à parte da
estimativa de fevereiro de 2007, no valor de R$ 7.966,10, para, somada às parcelas já
reconhecidas no montante de R$ 1.815.816,21 e subtraída do IRPJ devido de R$ 1.569.959,38,
compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007 pleiteado, no valor de R$ 253.822,93,
homologando a DCOMP em lide no presente processo até este limite.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital